Tribunal: TJBA
Processo: 8009869-45.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009869-45.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURANDY TELES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PROCESSO CIVIL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. STJ. TEMA 1.150. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. SAQUE DOS DEPÓSITOS PELO INTERESSADO. TRIBUNAIS ESTADUAIS. STJ. SENTENÇA. POSICIONAMENTO. CONVERGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A teor da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, identificada pelo tema nº 1.150, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

II - Os Tribunais Estaduais e o próprio Superior Tribunal de Justiça têm admitido como o momento da ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep a data do saque da verba do PASEP, pelo interessado.

III – A sentença que conforma-se com o entendimento reiteradamente adotado e admitido pelos Tribunais, como
in casu
, é de impositiva manutenção, razão do desprovimento do apelo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8009869-45.2024.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figura como
Apelante
JURANDY TELES MASCARENHAS e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA